Tribunal: TJMT
Processo: 1049531-34.2020.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1049531-34.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ELIANE BATISTA DE MORAIS - CPF: 655.709.791-15 (APELANTE), LEANDRO MARQUES PEREIRA - CPF: 031.810.361-37 (ADVOGADO), THAIS CARVALHO DA SILVA FERNANDES - CPF: 005.074.031-85 (ADVOGADO), EDUARDO OSTELONY ALVES DOS SANTOS - CPF: 037.588.391-65 (ADVOGADO), RENAULT DO BRASIL S.A - CNPJ: 00.913.443/0001-73 (APELADO), ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), R POINT COMERCIAL DE AUTOMOVEIS LTDA - CNPJ: 10.924.808/0002-08 (APELADO), LUIS GUILHERME AIDAR BONDIOLI - CPF: 295.649.508-99 (ADVOGADO), RAFAELA PRACA FURTADO - CPF: 008.942.642-81 (ADVOGADO), OLIVIA JANUZZI ZEQUI - CPF: 419.094.858-61 (ADVOGADO), RAFAEL LUIS MACHADO DE SOUSA - CPF: 299.114.258-86 (ADVOGADO), ANDREA MERCES DOS SANTOS - CPF: 341.518.968-64 (ADVOGADO), SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA - CNPJ: 16.551.061/0001-87 (APELADO), RODRIGO ALCINI RODRIGUES - CPF: 009.929.679-96 (ADVOGADO), BLAMIR BONADIMAN MACHADO - CPF: 429.188.120-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE PROVA DO VÍCIO ORIGINÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material, moral e lucros cessantes. A autora alegou ter adquirido veículo automotor para atividade profissional de transporte executivo de passageiros, tendo posteriormente constatado que o bem havia sido originalmente fabricado como furgão e transformado, antes da entrega, em microônibus, com sistema de ar-condicionado ineficiente.

Sustentou vício oculto e a falha no dever de informação.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se houve falha no dever de informação quanto à alteração estrutural do veículo; (ii) saber se o sistema de ar-condicionado apresentou um vínculo oculto que comprometeu a atividade.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo, atraindo a aplicação do CDC, inclusive quanto à responsabilidade objetiva. Contudo, exige-se a comprovação do nexo de causalidade entre o vício e o dano alegado.

O laudo pericial judicial apontou funcionamento regular do sistema de ar-condicionado, ainda que com baixa eficiência térmica, sem comprovação de defeito de fabricação. Foi constatada alteração do projeto original do veículo mediante instalação de kit de transformação, realizada por empresa não homologada pela montadora, fato que autoriza a exclusão de garantia, nos termos do art. 50 do CDC. Não houve prova de que a transformação tenha sido realizada por empresa integrante da cadeia de fornecimento, tampouco comprovação de vínculo oculto preexistente. O autor não se desincumbiu do ônus de provar fato constitutivo de seu direito (CPC, art. 373, I). Ausente demonstração de dolo, conduta negligente ou dano eficaz, não se verifica fundamento para indenização por danos material, moral ou lucros cessantes.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A modificação do projeto original do veículo por empresa não homologada pelo fabricante autoriza a exclusão da garantia contratual, nos termos do art. 50 do CDC. A ausência de prova técnica do vício preexistente e de nexo de causalidade entre o defeito e o dano alegado afasta a responsabilidade do fornecedor e impede a indenização.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, artes. 6º, III, 12, caput, 18, 50; CC, art. 441; PCC, art. 373, I.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Eliane Batista de Morais
contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material e moral que move contra Renault do Brasil S.A., e outros, julgou improcedentes os pedidos da inicial. Por fim, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, que adquiriu veículo descrito e vendido como “Renault Master Minibus Executivo”, com o objetivo de exercer atividade de transporte executivo de passageiros, tendo sido surpreendida com a constatação de que se tratava, na verdade, de um furgão adaptado. Defende que o sistema de ar-condicionado do veículo se revelou ineficaz para a contratação específica, caracterizando vício oculto. Sustenta que a modificação do veículo foi feita antes da entrega, conforme comprovado por documentos (CRLVs sucessivamente alterados, autorização de colocação pela AGER, laudos técnicos e nota fiscal emitida a posterior).

Argumenta que houve grave violação ao dever de informação e prática de propaganda enganosa, com indução ao erro sobre característica essencial do produto. Aduz que a cláusula de exclusão de garantia foi aplicada indevidamente, enquanto a transformação foi parte da cadeia de fornecimento, e não ato da consumidora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, e a procedência dos pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento dos valores indicados na inicial (R$ 145.708,92 de dano material, lucros cessantes a apurar, e indenização por dano moral de no mínimo 50 salários-mínimos).

As partes apeladas apresentaram contrarrazões (id. 325094881), pugnando pelo desprovimento do recurso. Renault do Brasil Ltda. arguiu preliminar de n]ao conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, Renault do Brasil S.A pleiteia preliminarmente pelo não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade, nos termos do art. 1010, inc. III, do CPC.

Sem razão
. Basta uma simples leitura das razões recursais para constatar que a apelante dirigiu o seu inconformismo contra a r. sentença, sendo de clareza solar que a matéria ventilada na peça recursal guarda relação com a fundamentação do
decisum
.

Logo,
afasto a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Eliane Batista de Morais ajuizou ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano material moral em face da Renault do Brasil S.A., e outros, alegando, que adquiriu, por meio de carta de crédito administrada pela empresa Sicoob Administradora de Consórcios Ltda., junto à inspeção R Point Comercial de Automóveis Ltda., veículo automóvel zero milhão da marca Renault – modelo FGTR1 323 M3 (Extra Furgão), motorização 2.3 R, identificado pela placa OCD-2547, o qual teria sido vendido como sendo um micro-ônibus executivo, especialmente apto à prestação de serviços de transporte de passageiros.

Aduz que, ao retirar o bem, observou que o sistema de ar-condicionado apresentava vício funcional, sendo completamente ineficiente, mesmo após diversas tentativas de reparos autorizados. Posteriormente, apurou-se que o automóvel, originalmente um furgão, havia sido transformado em microônibus antes da entrega, pela própria vendedora, sem o devido esclarecimento prévio à consumidora.

A autora sustenta que tal prática configurou vício oculto e inadequação do produto ao fim a que se destinava, além de ofensa ao dever de informação e à boa-fé objetiva, pleiteando, por conseguinte, a condenação solidária das rés ao cumprimento das obrigações de fazer (conserto adequado), bem como ao pagamento de indenização por dano material (devolução do valor pago), dano moral e lucros cessantes, em virtude da frustração do exercício de atividade profissional.

A douta magistrada
a quo
julgou improcedentes os pedidos da inicial. Por fim, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sob o valor da causa, mantendo suspensa a exigibilidade.

Inconformada, a apelante recorre alegando, em suma, que adquiriu veículo descrito e vendido como “Renault Master Minibus Executivo”, com o objetivo de exercer atividade de transporte executivo de passageiros, tendo sido surpreendida com a constatação de que se tratava, na verdade, de um furgão adaptado. Defende que o sistema de ar-condicionado do veículo se revelou ineficaz para a contratação específica, caracterizando vício oculto. Sustenta que a modificação do veículo foi feita antes da entrega, conforme comprovado por documentos (CRLVs sucessivamente alterados, autorização de colocação pela AGER, laudos técnicos e nota fiscal emitida a posterior).

Argumenta que houve grave violação ao dever de informação e prática de propaganda enganosa, com indução ao erro sobre característica essencial do produto. Aduz que a cláusula de exclusão de garantia foi aplicada indevidamente, enquanto a transformação foi parte da cadeia de fornecimento, e não ato da consumidora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, e a procedência dos pedidos iniciais para condenar as rés ao pagamento dos valores indicados na inicial (R$ 145.708,92 de dano material, lucros cessantes a apurar, e indenização por dano moral de no mínimo 50 salários-mínimos).

Pois bem. A controvérsia versa acerca da purificação da responsabilidade civil dos recorridos, fabricantes e fornecedores, quanto à suposta inadequação do sistema de ar-condicionado instalado em veículo automotor adquirido pela autora, destinado ao transporte de passageiros, cujas alterações estruturais teriam comprometido a eficácia do equipamento e inviabilizado a atividade econômica a que se propunha.

De início, impende destacar que embora a relação jurídica estabelecida entre as partes seja indiscutivelmente de consumo, o que atrai a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, a aplicação da responsabilidade objetiva não prescinde do indispensável nexo de causalidade entre o vício alegado e o ato de abrangente (art. 12, caput, CDC).

Nos termos do art. 441 do Código Civil, o vício redibitório pressupõe defeito oculto, preexistente e de difícil constatação, que torne a coisa imprópria para o uso a que se destina ou lhe diminua substancialmente o valor. Além disso, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, isto é, a existência e a pré-existência do defeito oculto.

No caso em apreço, a parte autora não produziu prova técnica ou testemunhal idônea para demonstrar que os defeitos mecânicos apresentados pelo veículo decorriam de vício oculto preexistente à sua entrega.

Consoante prova pericial constante dos autos, o sistema de ar-condicionado instalado no veículo é funcional, mas apresenta eficiência térmica insatisfatória para refrigerar o compartimento traseiro utilizado para transporte de passageiros, revelando-se, segundo o especialista, possivelmente subdimensionado ou instalado de forma alternativa.

Não obstante, o mesmo laudo técnico destaca que o equipamento instalado não corresponde ao modelo original de fábrica, tendo sido substituído, sem registro de autorização ou homologação pela montadora. Trata-se, pois, de alterações significativas, cujas consequências incidem diretamente sobre o desempenho do sistema de climatização.

Além disso, consta dos autos nota fiscal alusiva à instalação do “kit de transformação Renault Master 15+1”, evidenciando a alteração do projeto funcional do automóvel, extrapolando meros ajustes acessórios e impactando o conjunto estrutural do veículo, especialmente o sistema de ventilação. Referida modificação, como bem prestada, implica exclusão da cobertura da garantia contratual, nos termos do art. 50 do CDC e do próprio manual do fabricante.

Embora a autora alegue que as modificações foram realizadas antes da entrega do bem, não há, nos autos, comprovação de que a instalação do kit tenha ocorrido por empresa integrante da cadeia de fornecimento, tampouco há elemento probatório suficiente para confirmar a cláusula de exclusão de garantia decorrente de instruções técnicas não autorizadas.

De acordo com o princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova, incumbia à autora demonstrar que a dependência decorreu de defeito de fabricação ou falha imputável às rés. Não o fez. E, nesse cenário, ausente a comprovação do defeito originário no bem, resta prejudicada a pretensão indenizatória fundada em responsabilidade objetiva do fornecedor.

Com efeito, o laudo pericial judicial, é absolutamente claro e categórico ao afirmar que:

“1 - Pede-se ao Sr. Perito informar a data de entrada em circulação do veículo, informando a quilometragem atual do mesmo;

Resposta: Data de circulação do veículo como consta nos autos em 07/01/2019, a quilometragem no dia da perícia era de 15540 km.

2 - Pede-se ao Sr. Perito esclarecer, se o veículo fabricado pela Montadora Renault seria 1 Master Furgão com janelas, porém sem bancos e sem tacógrafo, veículo este para transporte de cargas;

Resposta: Sim, o veículo fabricado pela Montadora Renault, descrito como Master Furgão com janelas, porém sem bancos e sem tacógrafo. Os veículos comerciais como o Renault Master Furgão são projetados para o transporte de cargas e podem ser configurados de diversas maneiras para atender às necessidades específicas dos clientes, inclusive adaptado para transporte de pessoas.

3 - Pede-se ao Sr. Perito informar, quais são os reclames sobre o veículo, constantes na Inicial;

Resposta: INSUFICIÊNCIA DO AR CONDICIONADO da van, que não dá conforto térmico suficiente aos passageiros.

4 - Pede-se ao Sr. Perito esclarecer, se o veículo objeto da lide sofreu “transformação/alteração” das características originais de fabricação; Caso positivo, informar o que foi instalado/removido;

Resposta:
Sim o veículo nos autos mencionado sofreu alterações, O que foi instalado: Um Kit Transformação Renault Master 15+1. Este tipo de kit geralmente se refere a uma modificação na disposição dos assentos ou na configuração interna do veículo para permitir o transporte de um maior número de passageiros em relação à configuração original. O que foi removido: Uma divisória do compartimento para o tipo de carroceria furgão. Isso sugere que uma divisória interna do compartimento de carga foi retirada para permitir a instalação do kit de transformação e a criação de espaço para passageiros, não há devida descrição sobre a alteração com relação ao arcondicionado, indicando modelo, e capacidade termica
.

5 - Pede-se ao Sr. Perito inspecionar o sistema de ar condicionado do veículo objeto da lide, e informar se o mesmo é o original de fabricação, ou se sofreu alteração; Caso tenha sofrido alteração, informar o que foi alterado (compressor, caixa evaporadora, válvula expansora, etc...);

Resposta: Com base na informação fornecida, este Perito não pôde verificar a originalidade do sistema de ar-condicionado do veículo objeto da lide devido à recusa da Estação Renault Cuiabá MT em receber o veículo e o perito para a realização da perícia, dificultando a perícia e a verificação do sistema de refrigeração.
No entanto, consta nos autos que houve uma troca de compressores no sistema de ar condicionado do veículo

6 - Pede-se ao Sr. Perito testar o ar-condicionado do veículo e informar se o mesmo está em plena funcionamento ou se apresenta defeito;

Resposta: O ar condicionado do veículo foi testado durante a perícia e foi constatado que estava em pleno funcionamento. No entanto, mesmo em um dia ameno em Cuiabá indicado em termômetros deste perito cerca de 29 graus celsius, o ar condicionado do veículo não conseguia proporcionar um mínimo de conforto térmico, mesmo com poucas pessoas no veículo. Essa situação sugere que, embora o ar condicionado esteja operacional, pode haver uma questão relacionada à sua capacidade de resfriamento ou eficiência, resultando em um desempenho insatisfatório em relação ao conforto térmico desejado. Todos estas informações foram obtidas de forma imprecisas pois este Perito havia combinado via atendimento de telefone com a RENAULT ESTAÇÃO a realização da pericia na mesma, que foi recusada NO DIA DA PERÍCIA pela Gerente por orientações da advogada, que questionou a forma de agendamento pois, segundo o entendimento da mesma, não cabe ao perito marcar a perícia e sim ao Juiz de direito deste processo, o que este perito fez foi apenas averiguar a disponibilidade de profissionais e ferramentas das empresa, o que durante atendimento telefonico foi confirmado, porém no dia da perícia não foi cumprido.

7 - Pede-se ao Sr. Perito esclarecer, tendo o sistema de ar condicionado do veículo sido alterado, se a responsabilidade do reparo seria da Montadora Renault ou da empresa que realizou as alterações/intervenções;

Resposta: Como consta no manual do veículo, Esta garantia cobre os ítens de série do veículo e eventuais transformações ou instalações de equipamentos, desde que realizadas por empresas homologadas e/ ou autorizadas pela RENAULT. Toda e qualquer transformação e/ ou equipamento desenvolvido por terceiros não homologados RENAULT, acarretará na perda imediata da garantia.

8 - Pede-se ao Sr. Perito esclarecer, se foi negado o reparo do ar condicionado em garantia; Caso tenha sido negado o reparo em garantia, favor informar o motivo; Resposta:
O reparo do ar condicionado em garantia foi negado pela Renault. A recusa ocorreu com a alegação de que o reparo deveria ser procurado junto à garantia da empresa terceirizada. Essa resposta sugere que a Renault rejeitou o reparo em garantia alegando que o problema específico com o ar condicionado não estava coberto pela garantia oferecida pela montadora, mas sim pela garantia de outra empresa, a empresa (Installar arcondicionado e refrigeração veicular).

Durante a perícia foi constatada que a terceira que realizou as manutenções em Cuiabá não cedeu as ordens de serviço a requerente e mesmo solicitado por este perito não houve resposta até o momento.

9 - Pede-se ao Sr. Perito esclarecer, se está claramente informado no manual do proprietário/garantia, sobre a exclusão de garantia, caso seja detectado intervenção FORA DA REDE DE CONCESSIONÁRIAS RENAULT;

Resposta:
Sim, está claramente informado no manual do proprietário/garantia sobre a exclusão de garantia caso seja detectada intervenção FORA DA REDE DE CONCESSIONÁRIAS RENAULT.”

(id. 324430426 - destaquei).

De igual modo, inexiste suporte probatório idôneo para configuração de dano material, moral ou lucros cessantes. A frustração contratual, por si só, não autoriza a condenação das rés, mormente quando ausente prova de dolo ou conduta gravemente negligente.

Em sentença fundamentada, a magistrada
a quo
registrou, verbis:

“Trata-se de relação de consumo, conforme reconhecido na decisão de saneamento no Id 84649174, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor.

A autora alega ter adquirido veículo com sistema de ar-condicionado, que se mostrou incapaz de refrigerar adequadamente a parte traseira destinada ao transporte de passageiros. As rés sustentam que o veículo adquirido era originalmente um furgão e que a modificação com a instalação do sistema de refrigeração se deu por terceiros, não autorizados pela montadora, descaracterizando eventual responsabilidade.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece, nos artigos 18 a 20 do Código de Defesa do Consumidor, a existência de uma garantia legal para produtos duráveis, com prazo mínimo de 90 (noventa) dias, a contar da entrega efetiva do bem ao consumidor. Essa garantia decorre de norma cogente e visa assegurar ao adquirente a utilização do produto em condições mínimas de segurança, qualidade e durabilidade.

Contudo, além da garantia legal, é prática comum entre fornecedores a concessão de garantia contratual ou convencional, disciplinada no artigo 50 do mesmo diploma legal. Essa garantia é de natureza acessória, sujeita à estrita observância das condições previstas no certificado correspondente.

No presente caso, a controvérsia refere-se exclusivamente à alegada perda da garantia contratual em decorrência de alterações estruturais promovidas no veículo.

O laudo pericial técnico trazido no Id. 156047075, é claro ao indicar que, o sistema de ar-condicionado está funcional, contudo, não apresenta desempenho térmico satisfatório para a finalidade alegada (transporte de passageiros).

O laudo pericial relata indícios de que o sistema é subdimensionado para o volume interno e carga térmica gerada, a modificação no veículo é evidente.

Outrossim, consoante esclarecido pelo perito do juízo,
“segundo relatos da requerente, “originalmente” (quando comprado) o veículo veio com o sistema de ar condicionado instalado sobre teto, porém trocado pelo autorizado da marca.”

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte reclamante, verifico do documento de Id. 41242197, que houve a modificação do veículo, oportunidade em que fora instalado “KIT TRANSFORMACAO RENAULT MASTER 15+1 87079090 000 6107 UN 1,00 7.619,05 7.619,05 8.000,00 560,00 380,95 7,00 5,00 93YMAF4XEKJ615412 Percentual de FCP da mercadoria 2.00#Valor de FCP calculado 160.00”.

Tal modificação extrapola ajustes ordinários ou substituições rotineiras de peças, consistindo em verdadeira alteração do projeto estrutural e funcional do veículo, em especial com impacto direto sobre o sistema de ventilação e climatização, que se tornou objeto da presente demanda.

A cláusula de exclusão da garantia, comum em contratos dessa natureza, prevê como causa de perda da cobertura qualquer modificação não autorizada no sistema original do veículo, especialmente aquelas que afetem a segurança, o desempenho ou a compatibilidade entre os sistemas de fábrica.

Portanto, a modificação técnica introduzida pelo consumidor, por meio da instalação de kit de transformação, sem homologação formal da montadora, configurou hipótese de violação das condições da garantia contratual.

Conforme o laudo pericial, colhido sob o crivo do contraditório, restou consignado que:

8 - Pede-se ao Sr. Perito esclarecer, se foi negado o reparo do ar condicionado em garantia; Caso tenha sido negado o reparo em garantia, favor informar o motivo;

Resposta: O reparo do ar condicionado em garantia foi negado pela Renault. A recusa ocorreu com a alegação de que o reparo deveria ser procurado junto à garantia da empresa terceirizada. Essa resposta sugere que a Renault rejeitou o reparo em garantia alegando que o problema específico com o ar condicionado não estava coberto pela garantia oferecida pela montadora, mas sim pela garantia de outra empresa, a empresa (Installar arcondicionado e refrigeração veicular).

Durante a perícia foi constatada que a terceira que realizou as manutenções em Cuiabá não cedeu as ordens de serviço a requerente e mesmo solicitado por este perito não houve resposta até o momento.

9 - Pede-se ao Sr. Perito esclarecer, se está claramente informado no manual do proprietário/garantia, sobre a exclusão de garantia, caso seja detectado intervenção FORA DA REDE DE CONCESSIONÁRIAS RENAULT;

Resposta: Sim, está claramente informado no manual do proprietário/garantia sobre a exclusão de garantia caso seja detectada intervenção FORA DA REDE DE CONCESSIONÁRIAS RENAULT.

Outrossim, a parte autora não trouxe aos autos qualquer documento comprovação de que a modificação fora realizada por empresa credenciada junto as reclamadas, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I do CPC.

Vale destacar que o consumidor, embora seja parte vulnerável na relação de consumo, não está dispensado do dever de diligência na preservação do bem adquirido, especialmente quando opta por intervenções técnicas de alto impacto funcional.

Nesse cenário, torna-se inaplicável a responsabilização objetiva do fornecedor prevista no art. 12 do CDC, pois a alteração substancial da cadeia técnica de fabricação rompe o nexo de causalidade necessário entre o vício alegado e o ato de fornecimento.

Com efeito, ainda que a substituição do sistema de ar condicionado tenha ocorrido, conforme alegado, por intermédio de autorizada da marca, a instalação subsequente do kit de transformação 15+1 – sem qualquer evidência de anuência da fabricante – inviabiliza a continuidade da cobertura contratual, como previsto nos termos e condições da garantia.

Não há comprovação de que o vício decorra de defeito de fabricação, tampouco de que o sistema instalado seja de responsabilidade direta da Renault ou da R. Point. Ao contrário, os elementos constantes nos autos indicam que a instalação foi feita por empresa diversa, e que o sistema sequer se enquadrava nos padrões técnicos compatíveis com o uso pretendido.

Assim, não restou configurada falha na prestação do serviço ou vício do produto imputável às rés, motivo pelo qual inexiste dever de indenizar.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. direito DO CONSUMIDOR. ação DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO .
VÍCIO REDIBITÓRIO. GARANTIA NEGADA EM RAZÃO DE MODIFICAÇÕES NO VEÍCULO.
REPROGRAMAÇÃO “CHIPAGEM” CONFESSADA PELO AUTOR. –
ALTERAÇÕES NAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO . HIPÓTESE DE EXCLUSÃO DE GARANTIA PREVISTO EM CONTRATO. – DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO.
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS EM FASE RECURSAL. – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (TJ-PR 00003674120228160128 Paranacity, Relator.: substituto Rafael vieira de Vasconcellos pedroso, Data de Julgamento: 22/09/2024, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/09/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSERTO DE VEÍCULO . INSTALAÇÃO DE "KIT GÁS" GNV.
MODIFICAÇÕES NO VEÍCULO. PERDA DA GARANTIA. PREVISÃO CONTRATUAL . LAUDO PERICIAL ELABORADO PELO PERITO DO JUÍZO NO SENTIDO DE QUE HOUVE ALTERAÇÃO NAS CARACTERÍSTICAS ORIGINAIS DO VEÍCULO EM DESACORDO COM O CONTRATO DE COBERTURA E GARANTIA E DAS CONDIÇÕES GERAIS DE VENDA DO VEÍCULO, E, INEXISTÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA POR PARTE DOS RÉUS. APLICAÇÃO DA REGRA EXPRESSA NO ART. 14, § 3º, II DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PARTE AUTORA QUE NÃO CONSEGUIU, NO CURSO DO PROCESSO, DEMONSTRAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO SEU DIREITO, DEIXANDO DE ATENDER AO COMANDO EXPRESSO NO ART . 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
PRECEDENTES DO TJRJ. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (TJ-RJ - APL: 00276255320188190202 202200147889, Relator.: Des(a) . LUIZ HENRIQUE OLIVEIRA MARQUES, Data de Julgamento: 26/01/2023, DÉCIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/02/2023)

Dispositivo.

Ante o exposto,
JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do mérito,
com base no art. 485, VI, do CPC, em relação à requerida
SICOOB ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

Ainda,
JULGO IMPROCEDENTE
os pedidos formulados por
Eliane Batista de Morais
em face das rés
Renault do Brasil S.A.
e
R. Point Comercial de Automóveis Ltda
, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”
(id. 324430458).

Ademais, cumpre observar que a própria pretensão redibitória encontra-se fulminada pela decadência, na forma do art. 445 do Código Civil. Com efeito, a parte autora adquiriu o veículo em setembro de 2019, e a primeira pane foi registrada, conforme narrado na inicial, em abril de 2019, evidenciando a ciência inequívoca do vício. Todavia, a ação somente foi ajuizada em 14.10.2020, isto é, após o prazo decadencial de 30 (trinta) dias previsto em lei para a redibição de bens móveis e para o desfazimento do negócio. Trata-se de prazo fatal, de natureza material, cuja inobservância acarreta a extinção do direito de ação.

Diante de todo o exposto, tenho que deve ser mantida integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Como consequência do desprovimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade diante da concessão da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026